Tribunal: STF
Processo: Rcl 23700
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. APLICAÇÃO DO ART. 988, § 5º, CPC/2015 E DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 152 de 15/8/08, ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013, e AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/5/2013.



    2. In casu, o reclamante não atendeu aos requisitos básicos para ajuizamento da reclamação e dois dos mandados de segurança impetrados pelo reclamante transitaram em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto no art. 988, § 5º, I, CPC/2015 e na Súmula 734 desta Corte.



    3. Agravo interno desprovido.